Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-40.2019.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Ammanda Shaeny de Souza Santos e Debora Nara Cabral Ferreira em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de habilitação de crédito, manejada em desfavor da Massa Falida da Rápido Planaltina Ltda., julgara parcialmente procedente o pedido. Como corolário dessa resolução, determinara a inclusão do nome da primeira apelante, no quadro geral de credores de falência da massa falida nominada, como titular do crédito de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), a ser classificado na categoria de crédito trabalhista, e de R$ 427.406,30 (quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e seis reais e trinta centavos), a ser classificado na categoria de crédito quirografário, e, em favor da derradeira apelante, o crédito no valor de R$ 6.555,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), a ser classificado na categoria de crédito trabalhista equiparado, observados os privilégios legais. Inconformadas com essa resolução, apelaram almejando a reforma do provimento monocrático, além da condenação da apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que os créditos referentes às pensões vencidas e vincendas, tendo em vista sua natureza alimentar, deveriam ter classificação privilegiada, pois decorrente de acidente de trânsito que ocasionou a perda da capacidade laborativa da primeira apelante - Ammanda Shaeny de Souza Santos. Ressaltaram que, embora o crédito possua natureza trabalhista e privilégio legal, tal classificação se limita a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, nos termos do art. 83, I, da Lei de Falências, considerado o salário vigente à época da decretação da falência, que ocorrera em 13/05/2016. Acrescentaram, ademais, que, somente a importância de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) deve ser classifica como crédito trabalhista, conquanto, o crédito remanescente, deve ser classificado como crédito quirografário nos termos do art. 83, VI c da LF. Alfim, defenderam a habilitação das pensões vencidas e vincendas como crédito alimentar e, outrossim, a inclusão dos honorários contratuais pactuados com sua patrona como crédito alimentar e especial. A apelada, devidamente intimada, contrarrazoara o recurso, pugnando, em suma, pelo provimento parcial do apelo[3]. Aviado o apelo e tendo sido apurado que viera desacompanhado de preparo, fora assinalado prazo às apelantes para efetivarem o preparo, agora na forma dobrada[4]. Devidamente intimadas, as apelantes manifestaram-se nos autos, contudo, não apresentaram razões que legitimassem o não cumprimento do desiderato[5]. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Ammanda Shaeny de Souza Santos e Debora Nara Cabral Ferreira em face da sentença[6] que, resolvendo a ação de habilitação de crédito, manejada em desfavor da Massa Falida da Rápido Planaltina Ltda., julgara parcialmente procedente o pedido. Como corolário dessa resolução, determinara a inclusão do nome da primeira apelante, no quadro geral de credores de falência da massa falida nominada, como titular do crédito de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), a ser classificado na categoria de crédito trabalhista, e de R$ 427.406,30 (quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e seis reais e trinta centavos), a ser classificado na categoria de crédito quirografário, e, em favor da derradeira apelante, o crédito no valor de R$ 6.555,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), a ser classificado na categoria de crédito trabalhista equiparado, observados os privilégios legais. Inconformadas com essa resolução, apelaram almejando a reforma do provimento monocrático, além da condenação da apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Conquanto cabível, tempestivo, manejado por parte legitimada que possui interesse recursal, subscrito por advogada regularmente constituída e corretamente processado, o apelo não supre todos os pressupostos objetivos de recorribilidade que lhe são próprios, não podendo, pois, ser conhecido. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, conquanto tenham originariamente postulado os benefícios da justiça gratuita perante o Juízo a quo, vieram, em momento posterior ao ajuizamento da demanda, a recolher as custas processuais[7], encerrando o ato renúncia ao pedido e postura incompatível com a postulação. Destarte, ficando patente que não são beneficiárias da justiça gratuita, lhes fora assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para coligirem aos autos o respectivo comprovante da guia de preparo que lhes está afetado ou efetuarem o devido preparo do apelo[8], desta feita, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Conquanto regularmente intimadas, as apelantes não exibiram a respectiva guia de preparo do apelo que interpuseram, retornando aos autos com razões que não legitimam o não cumprimento do desiderato, pois cingiram-se a renovar o pedido em relação ao qual já haviam praticado ato incompatível, não evidenciando, ademais, que não estão em condições de realizar os custos processuais de forma a serem alforriadas do encargo[9]. O havido, portanto, enseja a qualificação da deserção, pois as apelantes não são beneficiárias da justiça gratuita, praticaram ato incompatível com a benesse e não evidenciaram que não estão em condições de suportar os custos da ação que promovem. Consoante a nova disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, não tendo as apelantes atendido o chamamento nos moldes delineados para regular o preparo no prazo que lhes fora assinalado, o seu não cumprimento resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O fato enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviaram por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviaram em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15105135. [2] - ID 15105126. [3] - ID 15105139 [4] - ID 17431186 [5] - ID 17855157 [6] - ID 15105126. [7] - ID 15104188. [8] - ID 17431186. [9] - ID 17855157.